Tribunal: TJDFT
Processo: 0708521-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRESSUPOSTOS LEGAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. ENCERRAMENTO IRREGULAR. INSUFICIÊNCIA.

1. A teoria maior, prevista no art. 50 do Código Civil, somente é admitida na hipótese de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

2. Indícios de encerramento irregular da empresa e a insolvência da pessoa jurídica não justificam, por si sós, a desconsideração da personalidade jurídica.

3. Na espécie, a agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar os requisitos ensejadores da desconsideração da personalidade jurídica, pois apenas sustenta que a empresa devedora foi encerrada irregularmente, fato que, de forma isolada, não leva à conclusão de que houve abuso da personalidade jurídica. A ausência de elementos mínimos que induzam ao uso indevido da pessoa jurídica inviabiliza a instauração do incidente de desconsideração.

4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.